Tribunal: STF
Processo: RE 348773
Classe: RE
Órgão julgador: JOAQUIM BARBOSA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2006-03-28
Data de publicação: 2006-03-28

Ementa:
EMENTA: Embargos de declaração recebidos como agravo regimental.
Ônus da sucumbência.
No caso de sucumbência recíproca, as custas e
honorários de advogado devem ser repartidos na proporção das
sucumbências das partes. Por ser questão de simples aritmética,
deverá ser examinada pelo juízo da execução.
Agravo regimental.
Ausência de omissão, obscuridade ou contradição.
Por ser incabível
a inovação da questão, em sede de agravo regimental, não se conhece
da argumentação sob o enfoque da ilegitimidade ativa do
sindicato.
Agravos Regimentais a que se nega provimento.